Tribunal: STF
Processo: RE 102018
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-05
Data de publicação: 1985-03-05

Ementa:
'DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREPARO, EM EMBARGOS INFRINGENTES
(ART. 533, § 1º DO C.P.C.), ENVOLVE QUESTÃO RELATIVA A
DESPESAS PROCESSUAIS. INCIDENCIA DO OBICE PREVISTO NO ART.325,
INCISO VII DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO'.